Tribunal: CARF
Processo: 14485.001882/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
14485.001882/2007-14
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.219 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
JONES LANG LASALLE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1996 a 31/12/1998
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. PRAZO DE CINCO ANOS.
SÚMULA VINCULANTE No 8 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Súmula Vinculante 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que
tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. ART. 173, II, DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Na hipótese de lançamento substitutivo de lançamento anterior declarado nulo
por vício formal, o termo final do prazo de decadência do art. 150, § 4o, do
Código Tributário Nacional, não ocorre apenas com a notificação do
lançamento substitutivo, devendo ser considerada a data de realização do
lançamento anterior. Interpretando-se o art. 173, II, verifica-se que ele reabre o
prazo, cujo termo inicial passa a ser a data em que se tornar definitiva a decisão
que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado,
ressalvando-se, evidentemente, as competências eventualmente decaídas
quando da realização do lançamento originário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para declarar a decadência até a
competência 08/1997.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.001882/2007-14
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.219 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001882/2007-14

Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo, em face do acórdão n°
766/2007 da Quarta Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social, e
que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida
a seguinte matéria: decadência quinquenal. Segue a ementa da decisão, nos pontos que
interessam:
EMENTA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - DECADÊNCIA - DIRETOR
EMPREGADO - SOCIEDADE LIMITADA - PARECER CONSULTORIA JURÍDICA
-
VINCULAÇÃO
-
PAGAMENTO
-
EXTINÇÃO
DO
CRÉDITO
-
RESPONSABILIDADE
DA
EMPRESA
-
SELIC
-
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE.
O prazo decadencial das contribuições previdenciárias é de dez anos, conforme
determina o art. 45 da Lei n°8.212/91.
É atribuida à fiscalização do INSS a prerrogativa de, seja qual for a forma de
contratação, desconsiderar o vinculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurados empregados, se constatar a ocorrência dos requisitos da relação de emprego.
É considerado segurado empregado o diretor de sociedade por cotas de responsabilidade
limitada que não sendo sócio gerente recebe poderes dos sócios para gerir a sociedade,
de acordo com inteligência do Parecer CJ n° 2.484 de 11/06/2001.
De acordo com a Lei Complementar n° 73/1993, art. 11, inciso Ill, as Consultorias
Jurídicas tem a competência de fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos
tratados e demais atos normativos e tal interpretação deve ser uniformemente seguida
em suas áreas de atuação e coordenação.
O crédito tributário se extingue pelo pagamento conforme dispõe o inciso I do art. 156
do Código Tributário Nacional.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre o total
das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer titulo, durante o mês, aos
segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços.
As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas ou não
em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento,
ficam sujeitas aos juros equivalentes taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e de Custódia - SELIC,de acordo com o art. 34 da Lei n°8.212/91.
É prerrogativa do Poder Judiciário, em regra, a argüição a respeito da
constitucionalidade ou ilegalidade e, em obediência ao Principio da Legalidade, não
cabe ao julgador no âmbito do contencioso administrativo afastar aplicação de
dispositivos legais vigentes no ordenamento jurídico pátrio.
A decisão foi assim registrada:
Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, ACORDAM os
membros da Quarta Câmara de Julgamento do CRPS, em CONHECER DO RECURSO
E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL POR UNANIMIDADE, de acordo com o voto
do(a) Relator(a) e sua fundamentação.
Em seu recurso especial, a contribuinte basicamente alega que:
- conforme paradigma decorrente do acórdão 2401-00.566, o prazo decadencial a ser
aplicado às contribuições previdenciárias é de cinco anos e estão decaídas todas as
contribuições.
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.219 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001882/2007-14

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, nas quais pediu o desprovimento
do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência de
legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento), de forma que
deve ser conhecido.
2
Decadência
Discute-se nos autos se o prazo decadencial do lançamento das contribuições
previdenciárias é de cinco ou dez anos e se estão decaídas as contribuições lançadas.
Pois bem. A inaplicabilidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8212/91, que tratavam da
prescrição e decadência do crédito tributário, é objeto da Súmula Vinculante no 8:
Súmula Vinculante 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-
Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam da prescrição e
decadência do crédito tributário.
A ementa do precedente representativo da súmula demonstra que as normas
relativas à prescrição e decadência são gerais de direito tributário e devem ser disciplinadas por
lei complementar, ex vi do art. 146, III, alínea b, da Constituição Federal, mais precisamente pelo
Código Tributário Nacional, o qual foi recepcionado como lei complementar pela Constituição:
As normas relativas à prescrição e à decadência tributárias têm natureza de normas
gerais de direito tributário, cuja disciplina é reservada a lei complementar, tanto sob a
Constituição pretérita (art. 18, § 1o, da CF de 1967/69) quanto sob a Constituição atual
(art. 146, b, III, da CF de 1988). Interpretação que preserva a força normativa da
Constituição, que prevê disciplina homogênea, em âmbito nacional, da prescrição,
decadência, obrigação e crédito tributários. (...) O Código Tributário Nacional (Lei
5.172/1966), promulgado como lei ordinária e recebido como lei complementar pelas
Constituições de 1967/69 e 1988, disciplina a prescrição e a decadência tributárias."
(RE 556664, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgamento em
12.6.2008, DJe de 14.11.2008)
Logo, a prescrição e a decadência do crédito tributário são quinquenais e
regulamentadas pelo Código Tributário Nacional, de modo que o prazo para o Fisco constituir o
crédito tributário tem natureza decadencial, estando previsto no art. 150, § 4o, do Código, ou no
seu art. 173, I ou II, a depender de cada hipótese.
No presente caso, é inicialmente aplicável o disposto no art. 150, § 4o, tendo em
vista que a própria Delegacia de Origem informa, à efl. 565, que “existem recolhimentos
parciais para as competências incluídas no débito”, deixando de registrar a existência de dolo,
fraude ou simulação. Em verdade, e como se vê na citada efl., a própria Delegacia pleiteia a
aplicação do referido dispositivo, o que foi ratificado pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional em sede de contrarrazões.
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.219 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001882/2007-14

Lembre-se, nesse contexto, que o critério de determinação da regra decadencial
aplicável (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a existência de pagamento antecipado do tributo, ainda
que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de cálculo a rubrica ou o
levantamento específico apurado pela fiscalização, bem como a inexistência de dolo, fraude ou
simulação.
Se o sujeito passivo antecipa o montante do tributo, mas em valor inferior ao
efetivamente devido, o prazo para a autoridade administrativa manifestar se concorda ou não
com o recolhimento tem início; em não havendo concordância, deve haver lançamento de ofício
no prazo determinado pelo art. 150, § 4o, salvo a existência de dolo, fraude ou simulação, casos
em que se aplica o art. 173, I. Expirado o prazo, considera-se realizada tacitamente a
homologação pelo Fisco, de maneira que essa homologação tácita tem natureza decadencial.
Ocorre que é incabível o reconhecimento de decadência de todas as contribuições
lançadas como defende a recorrente.
Com efeito, o presente lançamento foi realizado em 17/12/03, em substituição ao
lançamento realizado em 30/09/02, anulado por vício formal. O lançamento abrange as
competências 07/1996 a 12/1998. Ou seja, quando o lançamento originário fora efetuado, em
30/09/02, estavam decaídas apenas as competências 07/1996 a 08/1997 em face do transcurso de
prazo superior a cinco anos desde os seus fatos geradores.
É importante frisar que o termo final do prazo decadencial do art. 150, § 4o, não
ocorre apenas com a notificação do lançamento substitutivo, devendo ser considerada a data de
realização do lançamento anulado por vício formal. Interpretando-se o art. 173, II, do Código
Tributário Nacional, que regulamenta o prazo decadencial do lançamento substitutivo de
lançamento anterior anulado por vício formal, verifica-se que ele reabre o prazo, cujo termo
inicial passa a ser a data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado, ressalvando-se, evidentemente, as competências já
decaídas quando da realização do lançamento originário, em relação às quais já transcorrera o
lustro extintivo.
O dispositivo é objeto de críticas doutrinárias, segundo as quais:
Cuida o art. 173, II, de situação particular; trata de hipótese em que tenha sido efetuado
um lançamento com vício de forma, e este venha a ser “anulado” (ou melhor, declarado
nulo, se tivermos presente que o vício de forma é causa de nulidade, e não de mera
anulabilidade) por decisão (administrativa ou judicial) definitiva. Nesse caso, a
autoridade administrativa tem novo prazo de cinco anos, contados da data em que se
torne definitiva a referida decisão, para efetuar novo lançamento de forma correta. O
dispositivo comete um dislate. De um lado, ele, a um só tempo, introduz, para o arrepio
da doutrina, causa de interrupção e suspensão do prazo decadencial (suspensão porque o
prazo não flui na pendência do processo em que se discute o lançamento, e interrupção
porque o prazo recomeça a correr do início e não da marca já atingida no momento em
que ocorreu o lançamento nulo. De outro, o dispositivo é de uma irracionalidade
gritante. Quando muito, o sujeito ativo poderia ter a devolução do prazo que faltava
quando foi praticado o ato nulo1.
Como se vê, o art. 173, II, reabre o prazo para lançamento das contribuições que
ainda não estavam decaídas quando da realização do lançamento originário, sendo equivocada a
tese do sujeito passivo no sentido de considerar tão-somente o novo lançamento.

1 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 14. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 407.
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.219 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001882/2007-14

Em sendo assim, o recurso especial deve ser parcialmente provido, para
reconhecer a decadência das contribuições cujos fatos geradores ocorreram de 07/1996 a
08/1997.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso especial
do sujeito passivo, para reconhecer a decadência quinquenal e declarar decaídas as contribuições
de 07/1996 a 08/1997.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital